Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Ausência de vícios no julgado. Reapreciação. Prequestionamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão com o objetivo de atribuição de efeitos infringentes ao julgado e prequestionamento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se padece de vícios o acórdão e se é possível a utilização dos embargos de declaração para atribuição de efeito modificativo ao julgado ou prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados. Constatando-se a inexistência de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, rejeita-se os embargos.
4. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.